Tribunal: STF
Processo: RHC 235368
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 853.361/AL, assim ementado:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça firmou-se no sentido de que a mudança de entendimento jurisprudencial não autoriza o ajuizamento de revisão criminal, ressalvadas hipóteses excepcionalíssimas de entendimento pacífico e relevante, o que não se vislumbra na espécie.



    2. Os fatos narrados ocorreram em 2015, tendo trânsito em julgado a condenação em 2018, de modo que, ante à longa passagem de tempo entre a data dos fatos e a presente impetração, forçoso o reconhecimento da preclusão da pretensão ora manifestada, em homenagem ao princípio da segurança jurídica.



    3. Agravo não provido.” (doc. eletrônico 32).



    Ao final, busca-se o provimento deste recurso:



    “[...] para o fim de reformar o acórdão recorrido, conhecendo-se o pedido e concedendo a ordem de habeas corpus em favor do paciente, tal como pleiteado na inicial, para declarar a nulidade das provas que deram suporte ao decreto condenatório (absolvendo assim o paciente). Subsidiariamente, requer a concessão da ordem para determinar ao Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas que avalie o mérito da Revisão Criminal, em especial quanto a alegação de ilicitude da busca pessoal e nulidade das provas.” (doc. eletrônico 39, p. 13).



    É o relatório. Decido.



    Como visto, este recurso ordinário impugna acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 853.361/AL, assentando, em síntese, que aquela Corte “tem entendimento firme de que ‘a mudança de entendimento jurisprudencial não autoriza à parte litigante pleitear a sua aplicação retroativa, por uma questão de segurança e estabilidade jurídica’ (AgRg no AgRg no HC n. 667.949/CE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 24/6/2022)”. (doc. eletrônico 33, p. 2).



    Para tanto, destacou que “os fatos narrados ocorreram em 2015, tendo trânsito em julgado a condenação em 2018, de modo que, ante à longa passagem de tempo entre a data dos fatos e a presente impetração, forçoso o reconhecimento da preclusão da pretensão ora manifestada, em homenagem ao princípio da segurança jurídica”. (doc. eletrônico 33, p. 2).



    Nessas circunstâncias, este recurso também é inviável.



    Nos termos do art. 102, II, a, da Constituição Federal, é cabível recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal quando o habeas corpus for decidido em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão, o que não ocorre na espécie (vide RHC 230.906 AgR/RO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 14/9/2023; RHC 201.671 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 10/9/2021; e RHC 208.016 AgR/SP, Rel. Min. Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 4/4/2022).



    Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir, em consequência, a análise da questão trazida neste recurso ordinário.



    Posto isso, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, nego seguimento a este recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



    Relator